Tribunal: CARF
Processo: 11080.000152/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Estão sujeitos à tributação do imposto os rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas, apurados com base em movimentação financeira do contribuinte, com presunção do efetivo exercício de sua atividade profissional conforme documentação apresentada.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR ANTERIOR A 2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). Súmula CARF n° 147:
Incabível a aplicação de multa isolada em função da ausência de recolhimento de carnê-leão para fatos geradores anteriores à vigência da nova redação dada ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, pela MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL APLICADO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento ou redução da respectiva multa, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.000152/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.331 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
RUBEM LUÍS LANG STUMPFLE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Estão sujeitos à tributação do imposto os rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoas físicas, apurados com base em
movimentação financeira do contribuinte, com presunção do efetivo exercício
de sua atividade profissional conforme documentação apresentada.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR ANTERIOR A
2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Súmula CARF n° 147:
Incabível a aplicação de multa isolada em função da ausência de recolhimento
de carnê-leão para fatos geradores anteriores à vigência da nova redação dada
ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, pela MP no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
MULTA
DE
OFÍCIO.
PERCENTUAL
APLICADO.
ATIVIDADE
VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.000152/2010-66
Fl. 1319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.331 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.000152/2010-66

para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, não havendo
permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento ou redução da
respectiva multa, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às matérias multa de ofício e taxa Selic, e, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento para afastar a multa isolada aplicada em concomitância
com a multa de ofício. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Ronnie
Soares Anderson, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny (suplente convocado).
Presidiu o julgamento o conselheiro Mário Hermes Soares Campos (presidente-substituto).

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (presidente substituto e relator), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Martin da Silva
Gesto, Sônia de Queiroz Accioly, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Diogo Cristian Denny
(suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros e Virgílio Cansino Gil (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 10-40.917 (fls.
1284/1291) – 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS (DRJ/POA), que julgou improcedente a impugnação do Auto de Infração de
lançamento suplementar de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo ao exercício
de 2007, ano-calendário 2006.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de
Infração (fls. 369/373), em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e/ou informações constantes dos sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil (RFB), constatou-se a ocorrência de omissão de rendimentos recebidos de trabalho sem
Fl. 1320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.331 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.000152/2010-66

vínculo empregatício e falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão mensal. As
infrações apuradas encontram-se devidamente explicitadas no “Relatório de Ação Fiscal” (fls.
374/389).
Foi apresentada impugnação da exigência, conforme documento de fl. 405 e
complementada com o expediente de fls. 412/416 e anexos, onde o autuado solicita: a) a
exclusão da base de cálculo do lançamento de valores que entende comprovados decorrerem
efetivamente de distribuição de lucros; b) a manutenção de despesas glosadas de seu livro-caixa,
relativas a notas fiscais emitidas pelas pessoas jurídicas Mãe de Deus e Hospital Isabel, onde
consta "usuário final ou destinatário" terceiras pessoas que não o contribuinte. Argumenta que
tais despesas foram apresentadas por intermédio de relatórios, planilhas e documentos que
demonstrariam que o contribuinte autuado foi quem teria efetuado a quitação junto aos referidos
estabelecimentos hospitalares, ressaltando ser prática habitual os recebimentos dos valores de
clientes pessoas físicas por parte do autuado e o seu repasse para os estabelecimentos
hospitalares; e c) o afastamento da multa isolada por falta de recolhimento mensal do imposto
(carnê-leão), posto que incidente “sobre a mesma base de cálculo do lançamento de oficio
correspondente à omissão de rendimentos decorrente da remuneração recebida de pessoa física,
solicitamos o afastamento da exigência do crédito tributário quanto multa isolada constante no
lançamento.”
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente,
sendo mantido o crédito tributário em sua integralidade. A decisão exarada apresenta a seguinte
ementa:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Sujeitam-se à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
sem prejuízo do ajuste anual, os rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoas físicas em decorrência de depósitos em contas bancárias não
justificados pelo contribuinte, na presunção do efetivo exercício de sua atividade
profissional médico, conforme documentação apresentada.
MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA COM A MULTA ISOLADA CARNÊ-LEÃO.
O lançamento da multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão, não se confunde
com a multa de ofício aplicada sobre o imposto suplementar, pois constituem infrações
distintas e não-excludentes. Enquanto a multa de ofício decorre da omissão de
rendimentos na Declaração de Ajuste Anual, a multa isolada decorre da insuficiência de
recolhimento mensal do Carnê-Leão, por expressa disposição de lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado com a decisão de piso, o autuado apresentou o recurso voluntário de
fls. 1298/1314, que se encontra distribuído no que classifica como 3 diretivas; quais sejam: a)
não enfrentamento de matéria em sede de decisão da impugnação; b) ausência de fundamentação
da decisão; e c) reforma da decisão administrativa. Em tópico intitulado “Sobre a distribuição de
lucros - imposição de pena pecuniária de obrigação tributária — isenção reconhecida”, defende a
impropriedade da desconsideração de tais valores como recebidos a título de lucros distribuídos.
Afirma que teria havido concordância da fiscalização de que os valores e a forma de recebimento
das ditas distribuições de lucros estariam em consonância com os termos emitidos pelo
contribuinte e a pessoa jurídica (fonte pagadora) da referida transferência. Argumenta assim que,
se a empresa e o contribuinte declaram ter havido distribuição de lucros, em patamar coerente
Fl. 1321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.331 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.000152/2010-66

com a receita bruta e a participação do contribuinte no quadro societário da empresa e se o ente
público manifesta-se no sentido de conhecer a práxis de transferência de valores por conta de
cheques de receita da própria empresa, não haveria motivo para o que classifica de inversão do
ônus da prova e, tampouco, para a desconsideração do abatimento de tais valores, por todos
aceitos como recebidos a título declarado. Complementa que existiria “admissão de que os
valores auferidos por conta da distribuição de lucros está no patamar do valor indicado acima,
qual seja, R$ 166.782,14”. Noutro giro, ainda dentro desse mesmo tópico, aduz que a
impugnação apresenta argumentos que deveriam ser “lidos por inteiro”, e assim o item relativo
aos valores repassados pelos próprios clientes para o contribuinte, para que este pagasse, por
conta daqueles, os débitos dos pacientes junto aos hospitais e médicos anestesistas não poderia
ser desmerecido. Nessa toada, acrescenta que, ao admitir o fisco a existência de lucros
distribuídos, deveriam tais lucros ser abatidos do montante total lançado, vez que considerados
pela legislação como isentos de tributação. Portanto, ao dizer que existem cheques repassados
por terceiros pacientes para a conta do contribuinte, não somente se estaria negando o que, no
entendimento do autuado, teria sido admitido pela fiscalização, como sendo prática corrente,
como ainda, ignora que este argumento faz parte da defesa, ainda que em item diverso. Assim:
“A leitura da defesa fornece a alternativa conquanto lida na integra: o que não foi repasse de
lucros, foi recebido como valores que, em grande parte, seriam repassados para hospitais e
terceiros médicos.”
Em continuidade, passa o recorrente a discorrer sobre os valores depositados por
pacientes em sua conta corrente e que alega destinados a pagamentos de débitos desses pacientes
junto aos hospitais e médicos-anestesistas. Afirma que tais depósitos, efetuados por pacientes,
somente em parte seriam vertidos para o pagamento dos seus serviços prestados, sendo a
diferença destinada justamente ao repasse para os hospitais onde teria ocorrido o procedimento
cirúrgico e médicos-anestesistas. Explica que, ao ser contratado para a prestação de obrigação de
fazer - operar, em verdade deveria o paciente pagar em separado o médico-anestesista, o hospital
ou entidade de saúde e também o próprio cirurgião, no presente caso o autuado. Ocorre que, por
razões de ordem prática, o paciente ao efetuar o pagamento dos serviços, o fazia englobando as
parcelas relativas aos três personagens envolvidos em cada operação (hospital, anestesista e
cirurgião): Dessa forma, o recorrente, de posse de tais valores, efetuava o repasse dos respectivos
montantes aos titulares. Requer assim o abatimento dos valores que alega repassados do total
lançado originariamente no auto de infração, posto que somente parte desse valor que circulava
em sua conta corrente lhe seria efetivamente destinada. Nesse ponto passa a discorrer sobre as
notas fiscais emitidas pelos hospitais diretamente em nome dos respectivos pacientes, que será
melhor detalhado por ocasião do voto.
Ao final, volta o recorrente a pugnar pelo afastamento da multa isolada, aplicada
no percentual de 50%, por falta de recolhimento mensal do imposto (carnê-leão). Advoga não
haver possibilidade de sobreposição de penalidades, no contexto tributário e tampouco previsão
legal para tanto. Assim, não haveria a possibilidade de cobrança da multa de ofício de 75%, por
falta de pagamento ou pagamento a menor do IRPF apurado, em concomitância com a multa
isolada de 50% pela falta do recolhimento mensal do imposto. No que tange à aplicação das
penalidades, inova no recurso apresentando linhas de defesa não suscitadas por ocasião da
impugnação. Contesta a aplicação da multa de ofício no percentual de 75%, sob argumento de
representar confisco e inobservância da sua capacidade contributiva, afrontando: “aos princípios
constitucionais insertos nos art. 145, § 1°, e art. 150, IV, da CF.” Finaliza também inovando,
contestando a aplicação da taxa do Serviço Especial de Liquidação e Custódia (Taxa Selic) para
efeito de juros. Argumenta que tal taxa não poderia servir como índice de correção monetária,
Fl. 1322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.331 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.000152/2010-66

havendo decidiu judicial no sentido da impossibilidade da sua aplicação em matéria tributária,
por se caracterizar como juros remuneratórios e requer:
DO REQUERIMENTO
Isto posto, requerem se dignem Vossas Excelências, integrantes desta e. Turma, seja
conhecido e provido o presente recurso voluntário, para o fim de julgarem improcedente
o Auto de Infração em epígrafe, para a extinção total do crédito tributário apurado, a
título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, declarando a nulidade da ação fiscal, por
todo o fundamento aqui lançado, agregados os contidos na impugnação, à partir da
intimação.
a) se indeferido o pedido no tocante aos valores lançados, então que o ente julgador
FUNDAMENTE um a um dos valores lançados no tocante ao seu indeferimento.
b) no tocante a alínea acima, que o fisco proceda ao indeferimento de forma
fundamentada, sob pena de negar eficácia ao preceito constitucional de dever de
fundamentar e do contraditório e ampla defesa.
c) seja afastada multa sobreposta e, sob o patamar aplicado, seja empregada a equidade
como forma de estabelecimento alíquota inferior, posto que esta deve obediência ao
quanto dispõe os termos do art. 145, § 1°, e art. 150, IV, da 17 CF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância em 12/11/2012,
conforme Aviso de Recebimento de fl. 1296. Tendo sido o recurso protocolizado em 10/12/2012,
conforme carimbo aposto por servidor da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto
Alegre/RS (fl. 1298), considera-se tempestivo. Os demais pressupostos de admissibilidade serão
avaliados no tópico seguinte.
Novos argumentos apresentados somente por ocasião do recurso – Não
conhecimento
Advoga o recorrente a impossibilidade de aplicação da multa de ofício no
percentual de 75%, sob argumento de representar verdadeiro confisco e inobservância da sua
capacidade contributiva, afrontando: “aos princípios constitucionais insertos nos art. 145, § 1°,
e art. 150, IV, da CF.” Nesse mesmo sentido, contesta a utilização da taxa Taxa Selic, criada
pela Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para efeito de juros, argumentando que tal taxa foi
criada por lei ordinária e não poderia servir de índice de correção monetária, por afrontar e
contrapor Lei Complementar, o Código Tributário Nacional –CTN (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966).
Verifico que, relativamente a tais argumentos, não há qualquer manifestação do
contribuinte em sua peça impugnatória, tratando-se assim de novos argumentos somente
suscitados por ocasião do recurso.
Conforme o Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, a apresentação da
impugnação inicia a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, devendo em tal momento ser
apresentados todos os argumentos de defesa em que o então impugnante pretenda se fundar.
Portanto, era dever do autuado, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que
se instaura o litígio, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse
suportarem suas alegações. Assim deveria, sob pena de preclusão, instruir sua impugnação
Fl. 1323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.331 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.000152/2010-66

apresentando todos os argumentos e provas que entendesse fundamentar sua defesa. É o que
disciplina os dispositivos normativos pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do referido Decreto no
70.235, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do CPC, aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal. Ainda no que se refere a tais argumentos, é vedado ao órgão
julgador administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de
lei ou inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse
sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), com o
seguinte comando: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.” Também deve ser pontuado que, as decisões
administrativas e judiciais que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de
normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às
partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e
procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
Assim devem ser considerados preclusos os referidos argumentos, apresentados
somente nesta fase processual, motivo pelo qual entendo pelo seu não conhecimento.
Mérito
Antes da análise do mérito, cumpre esclarecer que as decisões administrativas e
judiciais que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Defende o recorrente a impropriedade da desconsideração dos valores declarados
como rendimentos isentos/não tributáveis a título de distribuição de lucros. Argumenta que, se a
empresa e o contribuinte declaram ter havido distribuição de lucros, em patamar coerente com a
receita bruta e a participação do contribuinte no quadro societário da empresa e se o ente público
manifesta-se no sentido de conhecer a práxis de transferência de valores por conta de cheques de
receita da própria empresa, não haveria motivo para o que classifica de inversão do ônus da
prova. Tampouco, para a desconsideração do abatimento de tais valores, segunda alega, por
todos aceitos, como recebidos a título declarado. Complementa que a impugnação apresentou
argumentos que não teriam sido “lidos por inteiro”. Dessa forma, o item relativo aos valores a
ele repassados por seus clientes, para que este pagasse, por conta daqueles, os débitos dos
pacientes junto aos hospitais e médicos anestesistas não poderia ser desmerecido. Acrescenta ter
a fiscalização admitido a existência de lucros distribuídos, portanto, deveriam tais lucros ser
abatidos do montante total lançado, vez que considerados pela legislação como isentos de
tributação.
Há evidente equívoco do autuado ao entender que teria havido reconhecimento,
por parte da autoridade lançadora, quanto à ocorrência de efetivo recebimento de valores a título
de distribuição de lucros. O que de fato se afirma no “Relatório de Ação Fiscal” (374/389)
lavrado pela autoridade lançadora, é que seria prática apurada no setor o repasse de cheques de
Fl. 1324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.331 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.000152/2010-66

pacientes a terceiros, com vistas ao não pagamento da então vigente Contribuição Provisória
sobre Movimentação Financeira (CPMF).e que na alegada distribuição de lucros, teria a empresa
adotado tal prática. O reconhecimento da “prática de transação com cheques como se moeda
fosse”, por si só não implica em declarar como regular os valores declarados como isentos/não
tributáveis. Ademais, caso reconhecida a distribuição de lucros, logicamente não haveria
autuação correspondente aos valores declarados a tal título, como ocorrido no presente caso. Ao
desconsiderar tais valores como isentos ou não tributáveis, assim se manifestou a autoridade
fiscal lançadora, conforme o “Relatório de Ação Fiscal” de fls. 374/389:
3.1.b. Dos rendimentos declarados como isentos e não-tributáveis.
O contribuinte declarou em sua DIRPF/2007 ter recebido R$ 166.782,14 a titulo de
rendimentos isentos e não-tributáveis. Na DIPJ/2007 entregue pela Clinica de Cirurgia
Plástica Aesthetos Ltda. em 19/06/07, consta o mesmo valor como tendo sido pago ao
referido a titulo de lucros/dividendos, o qual possuía, à época, 17%.do capital da
empresa.
Os outros sócios no ano-calendário de 2006, eram, consoante essa DIPJ, Cláudio Luiz
Vieira de Oliveira (CPF n° 210.583.930-49), corn .22% do capital, e Luiz Inácio Celi
Garcia, com 61% 410 do capital, havendo eles recebido R$ 215.834,85 e R$ 598.455,13
a titulo de distribuição de lucros, respectivamente. 0 lucro total distribuído em razão dos
resultados em 2006 atingiu R$ 981.071,44.
Nos livros contábeis e na Demonstração de Resultado do ano-calendário em referência,
consta como resultado do exercício esse mesmo montante de R$ 981.071,44.
Não obstante, em diligência efetuada junto à empresa, esta frisou que os valores
transferidos ao contribuinte a titulo de distribuição de lucros "são compostos por valores
em dinheiro, cheques e cheques pré-datados emitidos por pacientes, relativos a
prestações de serviços nos respectivos meses". De outra parte, intimado para comprovar
essas transferências de valores, o contribuinte quedou inerte.
A consequência disso é que não restou comprovado — ônus legal do contribuinte - que
a referida distribuição de lucros foi efetuada por intermédio das contas bancárias sob
análise. Muito pelo contrário, a própria empresa admitiu que parte da distribuição de
lucros foi paga em dinheiro em espécie, como visto.
Os cheques de pacientes, por sua vez, podem perfeitamente ter sido repassados a
terceiros, para fins de pagamento de despesas do fiscalizado, sem haver em momento
algum transitado pelas contas bancárias mantidas pelo referido — o que, aliás, com
frequência acontecia em casos similares, nos quais os contribuintes buscavam eximir-se
da incidência de CPMF que aconteceria caso os cheques fossem depositados em suas
contas. Note-se, inclusive, ter sido esta a sistemática adotada pela própria empresa, ao
distribuir parte dos lucros com cheques emitidos por pacientes da clinica.
Em suma, nenhuma evidência consistente foi trazida, seja pelo contribuinte, seja pela
empresa diligenciada, a partir da qual se possa inferir que os lucros contabilizados como
distribuídos pela pessoa jurídica tenham sido, efetivamente, creditados nas contas
bancárias sob exame, de modo a que seu montante pudesse ser excluído do total de
créditos de origem não comprovada.
Analisando os mesmos argumentos, também apresentados por ocasião da
impugnação, entendeu a autoridade julgadora de piso por sua desconsideração. Pelo fato de que,
o recorrente não teria logrado êxito em sua tentativa de obter, junto à fonte pagadora dos
declarados rendimentos, documentos que comprovassem os depósitos e/ou transferências desse
montante para suas contas bancárias.
Verifico presentes as mesmas inconsistências que levaram a autoridade julgadora
de piso a não considerar as alegações apresentadas como aptas a justificar a omissão apurada.
Apesar de devidamente advertido quanto às inconsistências e ausência de documentos
Fl. 1325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.331 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.000152/2010-66

comprobatórios, no recurso apresentado o contribuinte limitou-se às mesmas argumentações,
sem apresentação de qualquer documentação. Tanto na impugnação, quanto no recurso ora em
apreciação, limita-se a alegações sem quaisquer elementos que comprovassem a efetiva
transferência dos valores declarados como recebidos a título de distribuição de lucros, que
justificassem as omissões apuradas. Diferentemente da tese defendida, meras declarações, sem a
devida comprovação, não são elementos suficientes para afastar a autuação, cabendo
exclusivamente ao autuado trazer aos autos provas do quanto alegado. Assim, era seu dever já no
ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do processo,
municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas
alegações. É o que disciplina os dispositivos legais pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235, 6 de março de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código
de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal. Ônus do qual não se desincumbiu. Não sendo comprovada a origem dos recursos, tem a
autoridade fiscal o poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Baseado no fato de que não foi demonstrada a necessária relação entre os
valores declarados como oriundos de pagamentos de distribuição de lucros e o efetivo
pagamento e ingresso de tais valores, que acobertasse tais operações, entendo pela manutenção
do lançamento relativo ao presente tópico em seus exatos termos.
Pleiteia o recorrente que, do valor total apurado a título de omissão de rendimento
recebidos de pessoas físicas sejam abatidos valores que alega por ele recebidos e depositados em
sua conta corrente bancária, mas, segundo alega, destinados a pagamentos de débitos desses
pacientes junto aos hospitais e médicos-anestesistas. Afirma que tais depósitos, efetuados por
pacientes, somente em parte seriam vertidos para o pagamento dos seus serviços prestados,
sendo a diferença destinada justamente ao repasse para os hospitais onde teria ocorrido o
procedimento cirúrgico e médicos-anestesistas. Explica que, ao ser contratado para a prestação
de obrigação de fazer - operar, em verdade deveria o paciente pagar em separado o médico-
anestesista, o hospital ou entidade de saúde e também o próprio cirurgião, no presente caso o
autuado. Ocorre que, por razões de ordem prática, o paciente ao efetuar o pagamento dos
serviços, o fazia englobando as parcelas relativas aos três personagens envolvidos em cada
operação (hospital, anestesista e cirurgião): Assim de posse de tais valores, efetuava o repasse
dos respectivos montantes aos titulares, motivo pelo qual requer o abatimento desses valores, que
alega repassados, do total lançado no auto de infração, posto que somente parte desse valor que
circulava em sua conta corrente lhe seriam efetivamente destinada. Como prova de tais
alegações, apresenta, ainda na fase impugnatória, uma série de notas fiscais e declarações
emitidas pelos hospitais e discorre sobre as notas fiscais emitidas pelos hospitais diretamente em
nome dos respectivos pacientes e a forma como seriam operacionalizadas tais movimentações,
solicitando a reapreciação da questão, mediante os seguintes argumentos:
Das NOTAS FISCAIS.
Em sede do que designou-se por Anexo I constam:
a) Datas de emissão das notas fiscais,
b) Histórico, o que significa o destino dos valores, ou seja, as unidades de saúde que
receberam os valores relativos ao pagamento.
c) Os valores em si.
Daí que, em não havendo a observância para o que efetivamente ocorreu, HAVERÁ
TRIBUTAÇÃO EM DUPLICIDADE, posto que, sob mesmos valores, ter-se-á como
Fl. 1326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.331 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.000152/2010-66

receita do contribuinte/recorrente o que, em verdade é tido como receita da unidade
hospitalar.
Portanto, o que se requer expressamente é que sejam abatidos do valor total lançado os
valores relativos às notas fiscais emitidas pelas unidades hospitalares.
Em verdade, nos termos das fls. 09 do auto de infração, o equivoco por parte da receita
para estar estampado.
Reproduz-se, para bem esclarecer, o quanto conclui em um dos itens, a título de glosa, a
receita:
"A grande maioria das Notas Fiscais de Serviços emitidas pelo Mãe de Deus Center
(CNPJ n. 88.625.686/0038-49), e apresentadas a esta fiscalização, tem como usuário
final ou destinatário terceiras pessoas físicas, que não o contribuinte, não sendo de
serventia, portanto, para a comprovação de despesas efetuadas pelo referido -
poderiam, quando muito, servir de comprovação dos pagamentos efetuados por
esses terceiros ao estabelecimento hospitalar.
Quase a totalidade das Notas Fiscais-Fatura de venda emitidas pelas empresas EBM
Ltda CNPJ no 94.384.682/0001-27, e Hospital Santa Isabel, CNPJ no
87.105.763/0001-85, também tem como destinatário/remetente outras pessoas físicas
que não o contribuinte, não sendo passíveis de serem admitidas como despesas
dedutíveis de Livro Caixa deste."
Acontece que não se está a falar, no tocante a este item, em momento algum, sobre a
temática despesas dedutíveis ! ! !
Aqui fica claro o equivoco do fisco. Tratar todo o valor depositado em conta corrente
como renda e, os valores desta conta então direcionados para terceiros como despesas a
serem deduzidas.
Rigorosamente não. O antecedente não revela-se fato suficiente para a ocorrência do
fato gerador obtenção de renda. Logo, também não pode serem os atos.
Dito de outra forma ainda, posto que os valores vertidos não se apresentam em sua
totalidade como RENDA, não serão os valores repassados REVESTIDOS DA
NATUREZA DE DEDUÇÕES.
Daí que não aplicável a norma insculpida nos termos do art. 6 da lei 8.134/90, com a
redação alterada pelo art. 34 da lei 9.250/95.
Toda a legislação afeita ao IRPJ manifesta de forma clara que renda tem por critério
antecedente não o depósito de valores a circular em tal ou qual conta corrente do
contribuinte, mas antes de tudo devem tais valores serem DEFINITIVOS no tocante a
propriedade deste.
E tais valores claramente entraram nas contas do contribuinte recorrente SOMENTE
para fins de repasse para terceiros.
As notas fiscais, dos próprios hospitais bem revelam isso.
Requer portanto, sejam TODAS as notas lançadas analisadas, com o enfrentamento por
conta do órgão julgados sobre cada uma das mesmas.
Seja ainda apresentados os artigos de lei que definam renda.
Em verdade, ao desmerecer as notas fiscais lançadas, o julgador acaba fazer terra
arrasada não só a argumentação trazida, sem que esteja o ato de julgar acompanhado
dos fundamentos que afastem cada uma das notas, mas pior, impondo ao contribuinte
um dever de diligencia e fiscalização que sequer lhe compete.
(...)
Ora, basta ao fisco comparar as notas acostadas com o quanto efetivamente havido nos
hospitais, ou seja, comparar se efetivamente o paciente indicado nas notas teve sobre si
intervenção cirúrgica naquela data e local, realizada operação pelo contribuinte.
Fl. 1327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.331 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.000152/2010-66

E tal dever de fiscalização não pode ser repassado, a conta de informações a serem
prestadas pelo contribuinte recorrente, como bem asseverou o doutrinador acima
mencionado.
Desta forma, reitera: a renda obtida para sí não revela-se todo o montante efetivamente
depositado nas contas correntes, mas parte apenas.
Então, há que se abater, para fins de averiguação dos valores efetivamente percebidos, o
quanto, de forma provisória, nas contas constavam, resultando daí sim, renda nos
termos da legislação tributária.
Apenas para notar, que a legislação atribui o caráter de renda, por exemplo, aqui obtido
como resultado do trabalho próprio! (claro, existem ganhos de capital, etc., que aqui no
caso concreto não é aplicável). E por trabalho próprio tem-se que excluir trabalhos
alheios, qual seja, os destinados para os médicos anestesistas e hospitais.
E tais valores foram declarados.
Requer, portanto, sejam apurados os reais valores que ficaram ao recorrente como
efetiva renda.
Conforme relatado, a infração principal relativa ao presente lançamento decorre
da constatação da ocorrência de omissão de rendimentos recebidos de trabalho, sem vínculo
empregatício, por parte do autuado e consequente falta de recolhimento do IRPF devido a título
de carnê-leão mensal, relativo a tais rendimentos. Entende o recorrente que do total dos
rendimentos apontados como omitidos devem ser descontados valores que, apesar de pagos
diretamente a ele, seriam relativos a obrigações de seus pacientes e destinados ao pagamento de
hospitais e médico-anestesista. Valores esses que somente teriam passado por sua conta corrente,
posto que não vinculados a serviços por ele prestados. Para prova de tais alegações, apresenta
notas fiscais e recibos emitidos por esses prestadores de serviços, que possuem como
característica comum o fato de apontarem como tomadores dos serviços pessoas físicas, que o
autuado informa serem seus pacientes.
Conforme o art. 43 do CTN, são tributáveis pelo IRPF os rendimentos
provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de
empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, sendo apontado
como fato gerador do imposto a disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de
qualquer natureza, assim compreendidos os acréscimos patrimoniais não alcançados pelo
conceito de renda. Os diversos incisos do art. 43 trazem um rol de possíveis rendimentos,
traduzindo-se em listagem exemplificativa das rendas passíveis de tributação, haja vista o
enunciado principal que utiliza a expressão tais como, deixando claro que não esgota as
possibilidades e nos incisos. Noutro giro, temos o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, que preceitua caracterizar-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. Apesar de afirmar que parte dos valores que
transitaram por sua conta corrente seria decorrente de despesas atribuídas a terceiros, o autuado
não trouxe aos autos provas robustas de tais alegações. Verifica-se que as notas fiscais emitidas
pelos hospitais, apresentadas juntamente com a impugnação, não deixam dúvidas de que o
autuado não foi o tomador dos serviços, posto que emitidas em nome de terceiros. Também não
consta dos autos elementos que atestem ter assumido junto a seus clientes a obrigação de
pagamento de tais despesas e, tampouco, que não teriam sido suportados pelos próprios
pacientes, limitando-se a alegações e documentos que não provam sua alegações.
Caso se tratassem de despesas de custeio, indispensáveis à percepção da receita ou
à manutenção da fonte produtora, para exercício de suas atividades e efetivamente por ele
Fl. 1328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.331 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.000152/2010-66

suportadas, poderia o contribuinte efetuar o abatimento das mesmas mediante escrituração do
livro-caixa. Devendo, para tanto, os respectivos documentos comprobatórios serem emitidos em
seu nome e não em nome de seus pacientes. Esta a motivação, tanto da fiscalização, quanto da
autoridade julgadora de piso, para se referirem às deduções admitidas em livro-caixa. Repise-se
que os documentos emitidos pelos prestadores dos serviços não apontam o autuado como
tomador, fato esse destacado no julgamento de piso nos seguintes termos:
Isto posto, considerando-se que todas as Notas Fiscais emitidas pelas referidas
instituições hospitalares/clínica apresentam como “usuário final ou destinatário” pessoas
físicas/pacientes distintos do contribuinte/médico, está configurado o efetivo vínculo
prestacional de serviços com o correspondente desembolso financeiro dessas pessoas
físicas/pacientes diretamente às instituições hospitalares, evidenciando-se, por
conseguinte, como incabível sua utilização como despesas dedutíveis das receitas
provenientes de sua atividade profissional pelo contribuinte.
Ressalte-se, por oportuno que a documentação às fls. 1270 a 1.281, a saber: “Vendas
ano 2006 – Dr Rubem Lang”, emitida por E B M Equipamentos Biomédicos e Matérias
Cirúrgicos Ltda, “Declaração Hospital Santa Isabel” de Stumpfle & Cia Ltda,
“Pagamentos Efetuados 2006” e “Hospital Dia – AESC” são insuficientes para a efetiva
comprovação dos respectivos valores, visto tratar-se de indicação/relação de pacientes e
demais informações, ou não apresentar carimbo e identificação completa da instituição
hospitalar e a identificação/nome do responsável pela informação/assinatura, ou ainda
mera informação de atendimento cirúrgico do médico/contribuinte, e especificamente às
informações contidas na “Declaração” à fl. 1.272, além de constarem valores globais
mensais sem a identificação do paciente, da data da efetiva prestação de serviços
médicos e valores especificados individualmente, não foram apresentados os devidos e
correspondentes registros contábeis da referida instituição hospitalar.
Mais uma vez o contribuinte se limita a alegações sem a devida comprovação.
Desse modo, inexistindo base normativa que autorize o procedimento pretendido pelo recorrente,
ao requerer a simples dedução, do total de receitas por ele auferidas, de gastos supostamente por
ele incorridos, sem lançamento em livro-caixa e que, sequer, foram apresentados documentos
que o apontem como tomador dos serviços, deve ser mantida a autuação também quanto a tal
tópico.
Multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão mensal cumulada com
a multa de ofício de 75%s
Pugna o recorrente pelo afastamento da multa isolada, por falta de recolhimento
mensal do imposto (carnê-leão), aplicada no percentual de 50% e cumulada com a multa de
ofício de 75%. Ainda no que tange à aplicação das penalidades, contesta o percentual de 75% da
multa de ofício, sob argumento de representar confisco e inobservância da sua capacidade
contributiva. Finaliza contestando a aplicação da Taxa Selic para efeito de juros, sob argumento
de que tal taxa não poderia servir como índice de correção monetária.
Com relação à cobrança cumulativa de multas, somente com a edição da MP no
351 de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, que alterou a
redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, passou a existir a previsão específica de incidência
da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%) sem prejuízo da
penalidade simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do imposto sobre a
renda (75%). No presente caso, tratando-se de lançamento de crédito tributário de período
anterior à vigência da novel legislação, deve ser aplicado o entendimento do verbete sumular de
no 147 deste Conselho Administrativo:
Súmula CARF n° 147:
Fl. 1329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.331 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.000152/2010-66

Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Tem-se assim por indevida a aplicação da multa isolada por falta de pagamento do
carnê-leão, relativamente ao exercício objeto do presente lançamento (exercício 2007, ano
calendário 2006), posto que anterior à novel legislação, devendo ser afastada tal penalidade.
No que se refere à multa por falta de recolhimento ou recolhimento a menor do
imposto, aplicada no percentual de 75% e cobrança de juros mediante aplicação da taxa Selic,
em que pese o não conhecimento de tais matérias, deve ser destacado que o auto de infração foi
lavrado em face da apuração de omissão de rendimentos na DIRPF apresentada pelo
contribuinte. A autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que o determina o artigo 44, da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, de forma que a multa aplicada decorre de expressa
previsão legal. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, não havendo permissivo legal que
autorize a dispensa do lançamento da respectiva multa ou sua redução, uma vez presente a
hipótese caracterizadora de sua cobrança. Outrossim, não compete à autoridade administrativa
pronunciar-se sobre a legalidade ou constitucionalidade das normas regulamente aprovadas e
vigentes, conforme a Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.” Da mesma forma quanto aos juros de mora sobre os
valores lançados, mediante aplicação da taxa Selic, mais uma vez a autoridade lançadora apenas
aplicou o que determina a legislação tributária. Nos temos já explicitados, não compete à
autoridade administrativa pronunciar-se sobre a legalidade ou constitucionalidade das normas
regulamente aprovadas e vigentes. Noutro giro, há orientação expressa quanto ao tema,
consolidada na Súmula CARF no 4, que possui efeito vinculante, conforme a Portaria no 277, de
7 de junho de 2018, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Ante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso, exceto quanto
aos argumentos contrários ao lançamento da multa de ofício e aplicação da taxa Selic, e no
mérito dar-lhe parcial provimento, para afastar o lançamento da multa isolada de 50% aplicada
em concomitância com a multa de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.331 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.000152/2010-66

Fl. 1331
DF CARF MF
Documento nato-digital